Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RETIRADA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO EM RAZÃO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Havendo indícios da ocorrência de estelionato na venda de automóvel, situação que está em investigação criminal, aplica-se o entendimento do artigo 118 do Código de Processo Penal, não cabendo retirada de restrição administrativa do veículo.
2 Apelação não provida.